Tribunal: STJ
Processo: 2002605-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782715 - SP(2024/0414266-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NORTPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA - MA011818
GABRIEL DEITOS VILELA - MA013192
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CAIO JULIUS BOLINA - SP104108
GUILHERME YOSHIHARU KAWAMURA - SP490634
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO E INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR NA
PENHORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, por não demonstrada violação dos arts. 47, §1o, 63, §3o, 506, 779, V, e 789
do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF) e por necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que determinou
leilão judicial online de bens penhorados em execução de título extrajudicial.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
constrição, reconheceu a validade da intimação e afastou nulidade de citação,
excesso de penhora e invalidade da cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação à luz dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI,
do Código de Processo Civil; (ii) saber se a cláusula de eleição de foro é nula pela
competência relativa do
§1o, do Código de Processo Civil; (iii) saber se a
art. 47,
cláusula de eleição de foro é abusiva conforme o
§3o, do Código de
art. 63,
Processo Civil; e (iv) saber se são nulos os atos de constrição por recair sobre bens
de terceiro garantidor não citado, em afronta aos arts. 506, 779, V, e 789, do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
§1o, IV e VI, do Código de Processo Civil,
art. 489,
nem ao
II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou, de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55101849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 083a8c3c-2eab-4ec0-ac06-9ccb51171879

modo claro e objetivo, as questões da lide.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas
sobre a validade da cláusula de eleição de foro entre sociedades empresárias.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ: é suficiente a intimação do terceiro garantidor
quanto à penhora do imóvel hipotecado, dispensada sua citação para integrar o
polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa ao
§1o, IV e VI, do Código
art. 489,
de Processo Civil, nem ao
II, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se
art. 1.022,
a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas quanto à validade da
cláusula de eleição de foro. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ: basta a intimação do
terceiro garantidor sobre a penhora do imóvel hipotecado, sendo desnecessária sua
citação para integrar o polo passivo.”.
CPC, arts. 47, §1o, 63, §3o, 489, §1o, IV e VI, 506,
Dispositivos relevantes citados:
779, V, e 789 e 1.022.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
AREsp n. 1.020.821/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/2/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.165.177/SC,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
15/12/2025;
REsp n. 2.104.425/GO,
Terceira Turma, julgado em 24/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 083a8c3c-2eab-4ec0-ac06-9ccb51171879

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782715 - SP(2024/0414266-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NORTPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA - MA011818
GABRIEL DEITOS VILELA - MA013192
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CAIO JULIUS BOLINA - SP104108
GUILHERME YOSHIHARU KAWAMURA - SP490634
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO E INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR NA
PENHORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, por não demonstrada violação dos arts. 47, §1o, 63, §3o, 506, 779, V, e 789
do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF) e por necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que determinou
leilão judicial online de bens penhorados em execução de título extrajudicial.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
constrição, reconheceu a validade da intimação e afastou nulidade de citação,
excesso de penhora e invalidade da cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação à luz dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI,
do Código de Processo Civil; (ii) saber se a cláusula de eleição de foro é nula pela
competência relativa do
§1o, do Código de Processo Civil; (iii) saber se a
art. 47,
cláusula de eleição de foro é abusiva conforme o
§3o, do Código de
art. 63,
Processo Civil; e (iv) saber se são nulos os atos de constrição por recair sobre bens
de terceiro garantidor não citado, em afronta aos arts. 506, 779, V, e 789, do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
§1o, IV e VI, do Código de Processo Civil,
art. 489,
nem ao
II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou, de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

modo claro e objetivo, as questões da lide.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas
sobre a validade da cláusula de eleição de foro entre sociedades empresárias.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ: é suficiente a intimação do terceiro garantidor
quanto à penhora do imóvel hipotecado, dispensada sua citação para integrar o
polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa ao
§1o, IV e VI, do Código
art. 489,
de Processo Civil, nem ao
II, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se
art. 1.022,
a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas quanto à validade da
cláusula de eleição de foro. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ: basta a intimação do
terceiro garantidor sobre a penhora do imóvel hipotecado, sendo desnecessária sua
citação para integrar o polo passivo.”.
CPC, arts. 47, §1o, 63, §3o, 489, §1o, IV e VI, 506,
Dispositivos relevantes citados:
779, V, e 789 e 1.022.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
AREsp n. 1.020.821/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/2/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.165.177/SC,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
15/12/2025;
REsp n. 2.104.425/GO,
Terceira Turma, julgado em 24/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NORTPLAN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 489,
por ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por não
art. 1.022,
demonstrada violação dos arts. 47 §1o, 63 §3o, 506, 779 V e 789, do Código de
Processo Civil, por deficiência de fundamentação, com incidência da Súmula n.
284 do STF, e por necessidade de reexame de provas, com incidência da Súmula n.
7 do STJ (fls. 495-497).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 518-533.
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 429):

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Agravante que apregoa nulidade por vício de citação. Descabimento. Elementos
probatórios que confirmam a relação contratual de hipoteca prestada, pela qual a
agravante ofertou os bens imóveis como garantia da relação negocial. Validade da
intimação efetuada com ciência dos atos de constrição, sem prejuízo ao
contraditório legal. Excesso de penhora não configurada. Decisão mantida. Recurso
de agravo de instrumento não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
451):
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Arguição de ausência de inclusão para pauta de julgamento presencial, além de
ilegitimidade passiva, nulidade da cláusula de eleição de Foro, excesso de penhora e
nulidade por ausência de fundamentação legal. Ausência de vício formal da sessão
de julgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a regular intimação para o
ato. Embargante que é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, na
condição de contratante como garantidora da locação de bens. Validade da cláusula
de eleição de Foro, sem evidência de relação de hipossuficiência entre as
contratantes, que são sociedades empresárias com presumida capacidade técnica e
de meios para a defesa. A despeito do apregoado, toda a matéria foi devidamente
apreciada, sem incorrer em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, na forma prevista pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso
de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria mantido omissão quanto a pontos imprescindíveis para o deslinde: a
afirmação de que a NORTPLAN não compõe o polo passivo da execução; a
nulidade da penhora e dos atos de constrição por ausência de citação para integrar
a execução como garantidora, em afronta aos arts. 779, V, 506 e 789; a
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

incompetência e nulidade da cláusula de eleição de foro em razão do
§1o; e
art. 47,
a nulidade da cláusula de eleição de foro pelo comando do
§3o, tudo
art. 63,
revelando falta de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional;
b) 47, §1o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
desconsiderado a regra de competência relativa à situação da coisa em execução
com garantia hipotecária, apontando nulidade da cláusula de eleição de foro;
c) 63, §3o, do Código de Processo Civil, pois a cláusula de eleição de
foro teria sido abusiva diante de assimetria entre as partes, o que impunha
reconhecer sua nulidade;
d) 506, 779, V, e 789, do Código de Processo Civil, porquanto a
constrição de bens teria recaído sobre patrimônio de terceiro garantidor sem que
este integrasse o polo passivo da execução, o que teria tornado a penhora nula.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim
de que sejam apreciadas, de maneira específica, as questões indicadas sob os arts.
489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts. 47, §1o, e 63,
§3o, do Código de Processo Civil e se declare a incompetência do juízo constante
da cláusula de eleição de foro; requer ainda o provimento do recurso para que se
reforme o acórdão e se declare a nulidade dos atos de constrição dos imóveis,
suspendendo-se o leilão, porque a NORTPLAN não compõe o polo passivo na
origem, em afronta aos arts. 506, 779, V, e 789, do Código de Processo Civil;
requer ainda que as intimações sejam realizadas, de maneira concomitante e
exclusiva, em nome dos patronos indicados; requer ainda a condenação da parte
recorrida ao pagamento de custas e honorários (fls. 474-475).
Contrarrazões às fls. 480-494.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
determinou a realização de leilão judicial online de bens penhorados em execução
de título extrajudicial.
O tribunal de origem negou provimento ao agravo (fls. 428-433).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 1.022, II e 489, §1o, IV e VI do CPC
Sobre a fundamentação do acórdão, já se decidiu que inexiste ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

No caso dos autos, o tribunal de origem supriu a omissão acerca da
matéria relativa à validade da cláusula de eleição de foro por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração (fls. 450-455).
III – Arts. 47, §1o e 63, §3o do CPC
Acerca da validade da cláusula de eleição de foro, o tribunal estadual,
soberano na análise das provas dos autos, disse, expressamente:
Inexiste nulidade pelo estabelecimento da cláusula de eleição de Foro, pois o
contrato foi estabelecido entre pessoas jurídicas de grande porte, inaplicáveis as
disposições do Código de Defesa do Consumidor (contrato de locação de imóvel),
inexistente relação de hipossuficiência técnica ou de meios entre os pactuantes. (fl.
453)

Nessas condições, revisar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula
7 desta Corte.
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE
ACESSO AO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fáticos e nas provas
dos autos, concluiu pela validade da cláusula de eleição de foro estabelecida
entre as partes, uma vez que não ficou demonstrada a insuficiência de recursos
financeiros da recorrente, de modo a dificultar sua defesa, tampouco a
inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário.
4. A alteração das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido em
relação a hipossuficiência e acesso ao Poder Judiciário demandam análise de
fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.020.821/SC,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
12/2/2019,
26/2/2019,
25/02/2019,
destaquei.)

IV – Arts. 506, 779, V, e 789 do CPC
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

Com relação à necessidade do terceiro garantidor estar no polo passivo
da execução para a validade da excussão de seus bens, o tribunal estadual decidiu
de acordo com a orientação desta Corte, ao considerar que basta a sua intimação
quanto à penhora.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
2. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO
GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. CITAÇÃO PARA COMPOR O POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que é
suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel
hipotecado em garantia, não sendo necessária sua citação para compor o polo
passivo da ação de execução.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.177/SC,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/12/2025,
18/12/2025,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO
DEVEDOR. 1. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TERCEIRO
GARANTIDOR. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA. CITAÇÃO
PARA COMPOR O POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A intimação do terceiro garantidor quanto a penhora do imóvel
hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que ele seja citado
para compor no polo passivo da ação de execução. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
[...]
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.104.425/GO,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,

Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

Incide, pois, a Súmulas n. 83 do STJ.

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 9eda3f36-476a-4717-986b-899288968671

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.782.715 / SP
Número Registro: 2024/0414266-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10423808520188260100
20026054520248260000
2002605452024826000050000
2002605452024826000050001 20240000402744 20240000643577
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORTPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA - MA011818
GABRIEL DEITOS VILELA - MA013192
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CAIO JULIUS BOLINA - SP104108
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME YOSHIHARU KAWAMURA - SP490634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: 23966861-12fd-4dd6-97ed-c56f0d9fdc1a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: 23966861-12fd-4dd6-97ed-c56f0d9fdc1a